Tribunal: TJDFT
Processo: 0707511-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0707511-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do art. 1023, § 2o, CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar em contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de setembro de 2022